Tribunal: TJDFT
Processo: 0704444-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. SEGURO- DESEMPREGO. CONSTRIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR LIBERALIDADE DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, a fim de garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família.
2. Assim, observa-se que penhorabilidade de verbas de caráter alimentar não pode violar a subsistência digna do devedor e de sua família. Portanto, a penhora não pode ocorrer de forma irrestrita de modo a prejudicar o agravado e violar o princípio da dignidade da pessoa humana.
3. Na hipótese, verificou-se que as verbas constritas se tratava de seguro-desemprego recebido pela agravada, bem como de quantia recebida por liberalidade de terceiro e destinada ao sustento do devedor e de sua família, sendo impenhoráveis.
4. No caso dos autos, segundo os extratos bancários colacionados pela recorrida, a penhora incidente sobre os proventos de seguro-desemprego da agravada pode comprometer sua subsistência e de sua família, porquanto se observa que grande parte dos gastos da agravada são relacionados à alimentação.
5. Nota-se que a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), a qual parte agravante pretende ver bloqueada, refere-se a depósito realizado pelo avô da filha da agravada, a fim de ajudar nas necessidades básicas da neta.
6. Demonstrou-se, in casu, que a quantia bloqueada foi recebida de terceiro por liberalidade, destinada ao sustento da recorrida e de sua família e, portanto, indispensável à sua sobrevivência.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.